Tribunal: TJDFT
Processo: 0000501-92.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.
1. Nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal, em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-la de ofício.
2. Aplicada pena em concreto no patamar de 1 ano de reclusão e transitada em julgado a sentença para a acusação (CPP, art. 110, § 1o), o prazo prescricional da pretensão punitiva regula-se pelo art. 109, V, do Código de Processo Penal, no prazo de 4 anos. Nesse contexto, verificado lapso temporal superior entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, impõe-se a extinção da punibilidade em razão da prescrição.
3. Apelação conhecida. Extinção da punibilidade reconhecida de ofício. Mérito prejudicado.